Tribunal: TJDFT
Processo: 0001765-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001765-41.2017.8.07.0001 APELANTE: ICATU SEGUROS S/A APELADO: ANA MARIA PEREIRA DA CRUZ, KASSIA FERREIRA CONDE, KARINY FERREIRA CONDE DESPACHO Ante o ID 15646141, certifique a secretaria o transcurso in albis do prazo para ICATU SEGUROS S/A se manifestar. Inclua-se em pauta. Brasília/DF, 16/03/2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR